Tribunal: TJPA
Processo: 0815188-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815188-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. CARPANEDA, VICTOR ALBERTO ASSIS DE VASCONCELOS, FABIO AUGUSTO ASSIS DE VASCONCELOS, PAULO SERGIO DE VASCONCELOS

AGRAVADO: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por AL CARPANEDA e outros contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte executada para cumprimento voluntário da obrigação, considerando-os devidamente intimados na pessoa de seus advogados. Os agravantes sustentam a nulidade absoluta da intimação e requerem o cancelamento das certidões premonitórias expedidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação para cumprimento da sentença deve ser feita pessoalmente ao executado, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC, em razão do transcurso de mais de um ano entre o trânsito em julgado e o requerimento do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na expedição das certidões premonitórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 513, § 4º, do CPC determina a necessidade de intimação pessoal do executado quando há transcurso superior a um ano entre o trânsito em julgado e o requerimento do cumprimento de sentença, com o objetivo de garantir que o devedor tenha ciência do processo.

4.

No caso concreto, os advogados dos executados nunca promoveram seu desligamento do feito, e os agravantes interpuseram tempestivamente o agravo, evidenciando que tinham ciência do processo, o que afasta qualquer prejuízo.

5.

A decretação de nulidade de atos processuais depende da demonstração de prejuízo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief", o que não foi evidenciado nos autos.

6.

A matéria referente à expedição de certidões premonitórias não foi objeto de decisão no juízo de origem, razão pela qual não pode ser apreciada pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença após um ano do trânsito em julgado somente se impõe caso não haja evidência de que ele tenha ciência do processo.

2.

A decretação de nulidade de atos processuais exige a comprovação de prejuízo concreto.

3.

Questões não decididas pelo juízo de origem não podem ser apreciadas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 4º, e 828.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2334899/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.12.2023; STJ, REsp 1816928/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.09.2023; STJ, REsp 746870/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.11.2009.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815188-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
AL CARPANEDA E OUTROS
.

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA 11634

AGRAVADO: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.

ADVOGADO: PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO – OAB/SP N. 147.278.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
cumprimento de sentença
proposto por

DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
em desfavor de
AL CARPANEDA E OUTROS
,
objetivando forçar o cumprimento do acordo homologado (ID Num. 113568239 – Pág. 10-11), diante do anunciado inadimplemento no que tange a transferência do imóvel objeto do acordo.

Decisão interlocutória:
de ID. 121936155, indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte executada para cumprimento voluntário da obrigação constante do título exequendo, considerando-os devidamente intimados na pessoa de seus advogados, uma vez que não consta nos autos comunicação de que os advogados dos requeridos não mais patrocinavam a causa ou petição comprovando a renúncia dos poderes a eles outorgados.

Recurso:
de agravo de instrumento
por
AL CARPANEDA E OUTROS (ID. 22039929)
sustentando o desacerto da decisão de piso ao argumento de que haveria nulidade absoluta da intimação para pagamento e oferecimento de defesa, bem como havendo ainda por ser determinado o cancelamento e tornada sem efeito as certidões premonitórias expedidas pela Serventia de 1º grau.

Recebimento do recurso:
de ID. 22406270 (
de lavra do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro pelo permissivo do §2º, do art. 112 do RITJPA
) concedendo-se em parte o efeito suspensivo
apenas para suspender a tramitação do feito de origem
, mantendo, contudo, as prenotações eis que meramente declaratórias.

Petição pelos Agravados:
ao ID.

22682554 anunciando a interposição de novo recurso pela parte agravante e requerendo
“(...) O cancelamento da distribuição do segundo recurso interposto (0817037-06.2024.8.14.0000), em razão da preclusão consumativa e princípio da unicidade recursal; A revogação imediata da r. decisão de id. 22588444 no âmbito do agravo 0817037-06.2024.8.14.0000, de tudo comunicando ao r. Juízo de origem; seja reconhecida a conduta de litigância de má-fé por parte dos Agravantes e seus procuradores, condenando-os nos termos do artigo 81 do CPC, com a aplicação das penalidades cabíveis, inclusive multa e indenização. (...)”

Os autos vieram conclusos à minha relatoria após declínio de competência do Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares ao ID. 22872544.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID. 22887538.

Ao ID. 22924696 (diante do pedido de ID. 22912839) determinei a ida dos autos à VICE PRESIDÊNCIA para retificar a compreensão da competência desta Desembargador ao que assim foi feito ao ID. 23045179.

Autos conclusos ao gabinete
: em 10 de janeiro de 2025.

Incluído o feito na pauta do Plenário Virtual, houve pedido de retirada. Feito então pautado para a sessão presencial do dia 06 de maio de 2025, naquela oportunidade retirado e novamente reincluído em pauta para apreciação.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0815188-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
AL CARPANEDA E OUTROS
.

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA 11634

AGRAVADO: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.

ADVOGADO: PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO – OAB/SP N. 147.278.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Eminentes pares, antes de adentrar no mérito da controvérsia, tenho – como de costume – fazer um aparte fático pontual e necessário ao deslinde da controvérsia do agravo
.

AL CARPANEDA E OUTROS
por acordo, se comprometiam em transferir um imóvel para
DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS,
em contrapartida do recebimento do valor de R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais).

Este é o contexto que, diante do anunciado inadimplemento por parte de
AL CARPANEDA E OUTROS na transferência do bem imóvel,
fez surgir a decisão interlocutória ora impugnada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a validade da intimação por advogado da parte executada após o transcurso do prazo de 1 (um) ano entre o trânsito em julgado e o recebimento do cumprimento de sentença, bem como sobre a legalidade das prenotações declaratórias expedidas.

Vou conhecer em parte do recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Explico.

1.

Do não conhecimento do recurso na parte da prenotação e gravame.

A partir da compreensão de que
o recurso de agravo de instrumento é dotado de fundamentação vinculada às razões empreendidas na decisão atacada, sob pena de se desbordada, suprimir instâncias,
só se é entregue ao grau revisor a matéria comportada restritivamente na decisão atacada.

Não houve, na decisão de 1º grau ora recorrida, qualquer pronunciamento a respeito da legalidade ou não da expedição de certidões de prenotação para gravame na forma do art. 828 do CPC/2015, razão pela qual, tal tema está impedido de ser apreciado por este órgão revisor, sob pena de, como dito, suprimir instâncias.

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorren te, decidindo de modo integral a controvérsia posta.Precedentes. 2 . As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ . Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Desta forma, quanto ao pedido de
“(...) determinação de que sejam canceladas e tornada sem efeito as certidões premonitórias expedidas pela Serventia, e a abstenção de novas expedições, tudo em referência aos gravames contidos na Certidão de Registro de vários Imóveis de Matrículas n. 4242, n. 4237, n. 4238, n. 4239, n. 4240 e n. 4241 – 2º Ofício de Registro de Imóveis de Marituba/PA(...)”
não conheço do levante recursal.

2.

Quanto a parte conhecida
– análise de nulidade da intimação para cumprimento -
. Inexistência de ilegalidade.

Insurge-se a agravante a respeito de anunciada nulidade no ato judicial que determinou o cumprimento do título executivo, na pessoa dos advogados dos então executados, e ainda depois do transcurso de 1 (um) ano daquela data.

Não é o caso dos autos. Por três motivos.

A uma
,
porque os patronos dos Executados nunca promoveram seu desligamento do feito de conhecimento que seguiu a seu tempo e modo, conforme certificado ao ID. 119735870 dos autos de origem.

Note-se que apenas da débil narrativa (ID. 116224773) de que os executados já não tinham mais patronos o que atrairia a necessidade de intimação pessoal,
não se vê qualquer prejuízo à parte executada que, inclusive, interpôs recurso de agravo de instrumento tempestivamente para defender-se da decisão que determinou a intimação para cumprimento o que denota pleno conhecimento da parte executada a respeito de seu processo.

Isso porque, a teleologia da norma inserida no art. 513 §4º do CPC
– que aduz ser necessária a intimação pessoal dos executados para cumprimento quando decorridos mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado do título exequendo e o manejo do cumprimento –
é no sentido de que a parte executada possa defender-se na fase de cumprimento quando eventualmente não tenha mais contato com seu patrono da fase de conhecimento.

Acerca da questão, Humberto Theodoro Júnior assevera que a razão de ser desse regramento especial de intimação delineado no art. 513, § 4º, do CPC/2015 é de que "o longo tempo de inércia processual pode, com frequência, fazer desaparecer o contato entre o advogado e a parte devedora, dificultando o acesso a dados necessários à sua defesa, nesse novo estágio" (Curso de direito processual civil: volume 3 – 56ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 88).

Na mesma linha intelectiva, manifestam-se Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

No caso de cumprimento de sentença que depende de provocação da parte para iniciar-se, caso esse requerimento tenha sido formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º do art. 513 do CPC (art. 513, § 4º, CPC). Trata-se de regra boa, que preserva a segurança das comunicações processuais, já que, em razão do lapso de tempo, é provável que o devedor e o seu antigo advogado tenham perdido o contato. (Curso de direito processual civil: execução: volume 5 – 9ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 477)

Comungam do mesmo entendimento Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, Andre Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Jr.:

8.6. Pode ser que o processo permaneça paralisado por muito tempo, sem a intimação do devedor, por não ter sido apresentado requerimento do exequente, sobretudo nos casos em que a intimação acarreta novas despesas processuais e não poderá se realizar de ofício. Para esses casos, o § 4.º prevê que, decorrido um ano após o trânsito em julgado da sentença, a intimação não mais poderá se realizar na pessoa do advogado. Afinal, não se sabe se o advogado continua patrocinando os interesses do devedor depois de decorrido tanto tempo. A intimação deverá ser necessariamente pessoal. (Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentário ao CPC de 2015 – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 684)

E também Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

§ 4.º: 14. Demora no início do cumprimento de sentença. Caso o requerimento para que se dê início ao cumprimento da sentença ocorra só depois de um ano do trânsito em julgado, a parte será intimada pessoalmente. O expediente tem sua razão de ser, na medida em que serve como advertência à parte acerca da demora, caso seu advogado não a tenha cientificado do fato. (Código de processo civil comentado – 17ª ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.436)

A duas
,
o verbo utilizado como marco do ato a ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano não é o
conhecimento
do pedido de cumprimento, mas sim
a formulação
do pedido.
In verbis
para destaque:

“(...) Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

(...)

§ 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for
formulado
após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo. (...)”

Portanto, havendo sido, no caso dos autos,
formulado
o pedido de cumprimento em 25/10/2023 ainda que de forma desacertada, cumpre-se o requisito do art. 513, §4º do CPC.

Mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO FORMULADO APÓS O TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DO TRÂNSITO EM JULGADO. DEMORA DECORRENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA PAGAR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 . No cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, em que se exige requerimento expresso do exequente para o seu início, a intimação do executado para cumprir a sentença dar-se-á, em regra, através do seu advogado (art. 513, § 2º, I, do CPC/2015), afigurando-se necessária a intimação pessoal do devedor, através de carta com aviso de recebimento, quando entre a formulação do pedido do exequente e o trânsito em julgado da sentença decorrer mais de 1 (um) ano, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC/2015.2 . O escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença.3. Desse modo, em relação ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, cujo início pressupõe requerimento expresso do exequente, sendo ilíquida a sentença, a demandar, necessariamente, a instauração de prévia liquidação, com a participação efetiva de todas as partes, inclusive do executado, o prazo excedente a 1 (um) ano previsto no art . 513, § 4º, do CPC/2015 - do qual exsurge a necessidade de intimação pessoal do executado - deve ser contado da decisão que ultimar a liquidação de sentença, homologando os respectivos cálculos, mediante interpretação teleológica do dispositivo legal em comento.4. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1816928 PR 2019/0152686-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)

A três

a anulação de atos processuais depende de prova de prejuízo. Não houve do caso em comento qualquer prejuízo aos Executados que se defenderam, a seu tempo e modo, nos autos de origem e ainda em sede recursal.

Neste sentido pela compreensão de manutenção dos atos processuais é a compreensão jurisprudencial:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REATIVAÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. NULIDADE . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES . 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2(...) (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

E ainda:

"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011.

Ante o exposto,
revogando a decisão de ID. 22406270
,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO
, mantendo assim, em sua integralidade
a decisão que:

1.

indeferiu o pedido formulado pelos executados sob o ID 116224773, referente a nulidade de intimação para o cumprimento da execução via DJ e;

2.

considerou os executados (agravantes) devidamente intimados na pessoa de seus advogados.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025